Tribunal: STF
Processo: RE 1278549
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LOCAL – IMPROPRIEDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará deferiu parcialmente a segurança para converter a pena de demissão em suspensão, considerada a inexistência do intuito de abandonar o cargo, determinando a reintegração do servidor. No extraordinário, o recorrente alega violado o artigo 2º da Constituição Federal. Assevera inviável a interferência do Judiciário em processo administrativo no qual não se tenha indicado qualquer irregularidade.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese da decisão recorrida:
    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ABANDONO DE CARGO. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 022/1994. AUSÊNCIA POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS. “ANIMUS ABANDONANDI” NÃO CONFIGURADO. PENALIDADE EXARCEBADA. NULIDADE. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO FEITO PELO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. À UNANIMIDADE 1. A alegação do impetrante de impossibilidade de cumprimento da aplicação de pena de demissão ante a interposição de “recurso administrativo” em face de ato administrativo do Governador do Estado, não merece guarida conforme dito alhures. Posto que, além de ser incabível recurso em face de decisão do Chefe do Executivo, eventual pedido de reconsideração não é dotado de efeito suspensivo, conforme prevê o art. 107 do RJU estadual. Assim, não assiste razão ao pleito do impetrante neste aspecto. 2. De acordo com o art. 85, da Lei Complementar Estadual n.º 022/1994, “Configura abandono de cargo a ausência intencional ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.” Analisando detidamente os autos, verifico que não restou caracterizado o abandono do cargo público, e que, portanto, seria inaplicável a pena de demissão. Importante destacar que, na avaliação das provas colacionadas ao longo da instrução disciplinar, verifico que o impetrante esteve inicialmente afastado por licença saúde descontinuadamente de 20/02/2009 a 17/05/2016 e readaptado definitivamente a partir de 18/05/2016, estando desde esta data sem se apresentar para que fosse lotado em local adequado a sua readaptação. 3. A última Perícia realizada pela Juta Médica em 17/05/2016, determinou a Readaptação Definitiva do impetrante, não sendo considerada a perícia anterior, assim como o atestado médico que orientava no sentido de que o mesmo deveria continuar de licença médica para tratamento, assim esteve amparado por laudos médicos até a data de 17/05/2016, passando a faltar no período de 18 a 31/05/2016, e de 01 a 30/06/2016. 4. Todavia, feita a explanação supra, não vejo como caracterizado o elemento subjetivo, “animus abandonandi”, do núcleo do tipo previsto no art. 85, “caput”, da LCE n.º 022/94, pois há necessidade de ausência intencional ao serviço por mais de trinta dias consecutivos. 5. Na hipótese, embora reprovável a conduta do autor de ter desconsiderado o parecer da junta médica que o examinou, porém, mesmo julgando-se incapacitado para o trabalho, buscou os meios legais, administrativo e judicial, para o reconhecimento do seu direito ao afastamento, assim, não pode ser imputado a ele o animus de ter querido livre e espontaneamente abandonar o seu cargo, posto que demonstrados, com dados e fatos objetivos, a sua compreensão e entendimento de que restava acometido de inúmeras enfermidades que o impediam de trabalhar. 6. Não se trata, portanto, ao que se apurou na esfera administrativa, de servidor com histórico de problemas semelhantes e/ou afastamentos perante a administração, que viessem a denotar o descompromisso com a instituição e o serviço público. Ademais, a própria comissão disciplinar reconheceu que, o servidor apresenta trinta e três anos de serviço público, sem responder a procedimentos administrativos, não havendo assim punições em seus assentamentos funcionais. 7. Estando o Poder Judiciário diante de nítida desproporcionalidade entre os fatos e a pena aplicada, deve agir no caso concreto, adequando o ato administrativo aos padrões da legalidade, configurando mera transgressão disciplinar. 8. Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada, para modificar a penalidade disciplinar de demissão aplicada ao impetrante através do Decreto Governamental de 03 de agosto de 2018, publicado no DOE nº 33.673, de 06/08/2018, referente ao Processo Administrativo Disciplinar nº 014/2016- DGCP/PAD, para a pena de SUSPENSÃO por 30 dias. Razão por que deve ser reintegrado ao cargo que ocupava por ocasião do ato demissório, sendo-lhe garantido o direito de perceber seus vencimentos integrais, desde a impetração do presente mandamus, até o dia de sua efetiva reintegração, descontado o período da suspensão ora aplicada. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, da leitura do pronunciamento impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida à Lei Complementar estadual nº 22/1994. Ora, a controvérsia sobre o alcance de norma local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator